Tribunal: STF
Processo: HC 223121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. QUESTÕES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, advogados, em benefício de Vanderlei Augusto Ribeiro, contra decisão monocrática pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 761.1008, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 13.5.2022, o juízo de origem decretou a prisão temporária do paciente em procedimento no qual investigados o delito de tentativa de homicídio e outros crimes.



    Em 18.10.2022, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 2º e no inc. III do § 4º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 e o caput do art. 129, na forma do art. 69, todos do Código Penal (fls. 96-99, e-doc. 8).



    Ao receber a denúncia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 100-104, e-doc. 8).



    3. O Habeas Corpus n. 2285862-52.2022.8.26.0000, impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi indeferido pelo Desembargador Miguel Marques e Silva, nestes termos:



    “Postulam a concessão da liminar, e a posterior confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o contramandado de prisão ou alvará de soltura. Subsidiariamente, requerem a aplicação de medidas alternativas.



    Contudo, as circunstâncias de fato e de direito deduzidas na presente impetração não autorizam a concessão da liminar alvitrada, uma vez que não evidenciam a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários” (fl. 170, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 761.100/SP, tendo o Ministro Ribeiro Dantas, em 17.11.2022, julgado prejudicado o pedido:



    “É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7-11-2022. 



    Nesse sentido: 



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E OUTROS. PRISÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATRIO. VIA INADEQUADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). 



    II - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Ademais, está assentado nesta Corte Superior que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. 



    III - Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na presente via. 



    IV - A conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 697.946/RR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021, grifou-se.)’ 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido deste habeas corpus, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o suposto novo decreto prisional NÃO TRAZ FUNDAMENTOS NOVOS. Aliás, pelo contrário, a nova decisão que admite a prisão preventiva, em verdade, aprofunda a ilegalidade de prisão, pois solidifica, ainda mais, fundamentos inidôneos para o decreto da prisão cautelar, outrora sob o título de prisão temporária, agora de prisão preventiva”.



    Sustentam que “não há que se apontar prejudicialidade do pedido formulado, visto que os fundamentos utilizados para conversão da prisão foram exatamente os mesmos utilizados para decretação da prisão temporária, não havendo espaço para conceber a decisão de conversão da prisão como inovadora”.



    Asseveram “incabível o julgamento prejudicado do habeas corpus retro, haja vista que o novo título prisional não possui os mencionados novos fundamentos, o que, portanto, mantem-se o constrangimento ilegal aventado e perpetrado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, o que de plano viabiliza a apreciação da presente ação autônoma de impugnação por esta Suprema Corte, dado o escancarado constrangimento experimentado pelo paciente”.



    Argumentam que “a r. decisão não apresenta qualquer fato objetivo e concreto para justificar tais medidas. Mais do que isto, nenhum destes fundamentos é de responsabilidade do paciente, mas sim do órgão investigativo. Veja, Excelência, como se sabe, até mesmo o interrogatório é uma faculdade do investigado, uma vez que este não está obrigado a se apresentar espontaneamente”.



    Enfatizam que “o paciente tem emprego, residência fixa e conhecida, mas nunca foi intimado a comparecer perante a autoridade policial. Ou seja, desde já, fundamentar tal prisão nesse sentido é teratológico, pois, repita-se, ao paciente nunca foi oportunizado o comparecimento à autoridade policial sem o risco de encarceramento”.



    Assinalam “a similitude entre a decisão que decretou a prisão temporária e a decisão de decreto da prisão preventiva. Essa última, para além de repetir os indícios de autoria e materialidade, sustenta que a necessidade da medida no fato de que o crime ora atribuído ao paciente ser ‘crime grave, consistente em tentativa de homicídio duplamente qualificada, com causa de aumento de pena, praticado com requintes de crueldade e concurso de agentes, o qual, decerto, abalou a tranquilidade e a paz social da pacata cidade de Lagoinha’. Ou seja, fundamentou o decreto de prisão cautelar na gravidade abstrata do delito e em uma suposta comoção pública”.



    Ressaltam que “a gravidade do delito e suposta comoção pública do caso – ainda que proveniente de pequena cidade – não são fundamentos idôneos para o decreto de prisão cautelar, conforme constata-se no julgado colacionado acima”.



    Defendem que “ao que fundamentou o decreto de prisão cautelar são os próprios objetos da ação penal, os quais, supostamente praticados em 10/05/2022, REMOTAM QUASE SETE MESES PASSADOS. De forma que, data máxima vênia, não há qualquer contemporaneidade nos motivos ensejadores da ação penal” (sic).



    Salientam que “As medidas alternativas à prisão, no caso, são absolutamente compatíveis com a pessoa do paciente. Para além disto, serviriam para acautelar – neste momento – uma situação que nos parece ilegal e afastar – desde já – eventual excesso de acusação”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do Exposto, em sede liminar, requer-se A SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO, com a expedição do competente contramandado, até o julgamento do mérito do presente writ ainda que com APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PRISÃO. 



    No mérito, uma vez que não houve qualquer alteração entre as fundamentações entre o decreto de prisão temporária e a superveniente decisão de decreto da prisão preventiva, o que impede a prejudicialidade do habeas corpus, ora requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus para reconhecer como não prejudicada impetração e, assim, DETERMINAR, com a devida vênia, QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISE O MÉRITO DO HC Nº 761.100/SP impetrado em favor do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 761.100/SP, que tem como objeto a denegação do Habeas Corpus n. 2129045-57.2022.8.26.0000 pela Décima Quarta Câmara de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    7. Ao julgar prejudicado o Habeas Corpus n. 761.100/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, considerou a perda superveniente do objeto, com o recebimento da denúncia contra o paciente e a decretação da prisão preventiva em 7.11.2022.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    9. Ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem assentou que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da instrução processual e para resguardar a ordem pública:



    “Feitas tais considerações, entendo que tais condições se encontram presentes em razão do judicioso trabalho realizado pela autoridade policial, por intermédio dos depoimentos e perícias, os quais subsidiam indícios de autoria por parte dos corréus Vanderlei Augusto Ribeiro e José Ricardo dos Santos acerca dos delitos descritos na denúncia. 



    Destarte, as provas colhidas até o momento comprovam a existência do crime e conferem indícios de autoria por parte dos investigados, ora denunciados. 



    No mais, alerto tratar-se de crime grave, consistente em tentativa de homicídio duplamente qualificada, com causa de aumento de pena, praticado com requintes de crueldade e concurso de agentes, o qual, decerto, abalou a tranquilidade e a paz social da pacata cidade de Lagoinha. 



    No mais, o modus operandis supostamente empregado pelos denunciados, associado ao fato de Vanderlei Augusto Ribeiro estar foragido desde a decretação de sua prisão temporária, em 13 de maio de 2022, reforçam a necessidade de decretação de sua prisão provisória, até como forma de garantia da instrução processual. 



    Assim, tendo em vista que remanescem todas as condições de levaram à decretação de sua prisão temporária (fls. 27/31), as quais se encontram corroboradas pelos depoimentos de perícias juntados aos autos, sua prisão preventiva é medida que se impõe, pelo menos, até o final da instrução processual, quando a necessidade de referida medida poderá reapreciada. 



    Por todo o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado VANDERLEI AUGUSTO RIBEIRO, como forma de assegurar a aplicação da lei penal, como também para resguardar a ordem pública. 



    Dê-se baixa no mandado de prisão temporária, ainda não cumprido, expedindo-se mandado de prisão preventiva, através do sistema BNMP 2, encaminhando-se à autoridade policial para cumprimento, juntamente com o documento juntado pela vítima, e IIRGD, na forma da lei, solicitando-se que a prisão do acusado seja de imediato comunicado a este juízo, bem como restituindo-se o mandado devidamente cumprido. 



    No silêncio, cobrem-se informações sobre o mandado de prisão em 10 (dez) dias” (fls. 155-156, e-doc. 5).



    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, tendo sido acusado de praticar “crime grave, consistente em tentativa de homicídio duplamente qualificada, com causa de aumento de pena, praticado com requintes de crueldade e concurso de agentes, o qual, decerto, abalou a tranquilidade e a paz social da pacata cidade de Lagoinha” (fl. 103, e-doc. 8).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido, por exemplo: 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020). 



    Impossível cogitar-se de ausência de contemporaneidade, pois a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente foi respaldada com o desenvolvimento da investigação pela qual se comprovou o modus operandi da prática delitiva.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. As alegações objeto desta impetração, quanto a pretensas ilegalidades da prisão temporária do paciente, não foram objeto de exame no Superior Tribunal de Justiça, pois se concluiu estar a matéria superada, com a substituição do título prisional pela decretação da prisão preventiva e recebimento da denúncia contra o paciente. 



     



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora